Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0739907-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ZAQUEU DE CARVALHO ROMERO D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos de apelação, interpostos por ESPOLIO DE ZAQUEU DE CARVALHO ROMERO o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator